Tribunal: CARF
Processo: 15504.721788/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721788/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.327 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DAS
EMPRESAS
ARCELORMITTAL BRASIL - ABEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AÇÃO
JUDICIAL
COM
MESMO
OBJETO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste,
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da controvertida no processo judicial. Súmula CARF no 01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 270/275) interposto pela Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 257/263), que julgou improcedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721788/2014-00
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721788/2014-00

impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 51.056.066-0 (e-fls. 2/8), conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O
MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA À
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia ao contencioso administrativo a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto da impugnação administrativa, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DEFINITIVA DO STF. AFASTAMENTO
DA APLICAÇÃO DE LEI. DELEGACIAS DE JULGAMENTO.
O § 5° do art. 19 da Lei n° 10.522, de 2002, na redação da Lei n° 12.844, de 2013,
veiculou norma especial para as Delegacias de Julgamento, afastando em parte a
aplicação da norma geral do art. 26-A, § 6°, I, do Decreto n° 70.235, de 1972, a qual
passou a abarcar apenas as decisões emitidas em sede de controle concentrado de
constitucionalidade das leis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento diz respeito contribuições previdenciárias da empresa (Lei n° 8.212,
de 1991, art. 22, IV) incidentes sobre remunerações pagas a segurados contribuintes individuais
por intermédio de cooperativa de trabalho, não declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com depósito
judicial do montante integral, estando a exigibilidade do crédito suspensa por força do art. 151,
II, do CTN.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 11/18, a empresa impetrou o Mandado
de Segurança de no 2000.38.00.011852-0 (nova numeração: 11771-56.2000.4.01.3800) - 17a
Vara Federal - Minas Gerais, pleiteando o direito de não se submeterem ao recolhimento da
contribuição previdenciária de que trata o inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212/1991.
Nos termos da certidão apresentada (e-fl. 155), na ocasião do lançamento o
processo judicial encontrava-se sobrestado na Coordenadoria de Recursos (DIPRO/COREC) do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aguardando o julgamento pelo STF do paradigma
- RE 595.838/RG, objeto de repercussão geral, nos termos do artigo 543-B. do CPC.
Constatada a existência de depósito integral dos valores das contribuições
previdenciárias de que trata o inciso IV do artigo 22 da Lei 8212, de 1991 procedeu-se ao
lançamento com o objetivo de prevenir a decadência, a possibilitar apresentação de defesa em
relação a aspectos não submetidos ao Judiciário.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721788/2014-00

Cientificada da decisão de primeira instância em 13/02/2015 (e-fl.268), a
contribuinte interpôs em 12/03/2015 recurso voluntário (e-fls. 270/275), no qual alega em
síntese:
- que o Ministério da Fazenda deliberou, por meio da Portaria MF 110 586/2010,
que este 'Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deverá, por meio de seus Conselheiros,
reproduzir todas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil;
- que tal disposição foi criada visando a economia processual, a eficiência
administrativa, bem corno a celeridade dos processos administrativos e resultou na inclusão do
artigo 62-A ao Regimento interno do CARF;
- que deve ser aplicada a decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL no julgamento do RE n° 595.838, submetido ao rito do artigo 543-B do CPC, que
considerou inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei
n.° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.° 9.876/99;
- que a administração está, também, adstrita ao poder-dever de autotutela,
consagrado na Súmula n.° 473 do STF, sendo obrigada, pois, a revisar seus atos quando da
constatação de ilegalidade ou inconstitucionalidade, de modo a corrigi-la.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
Consoante relatado, trata-se de lançamento de crédito tributário para prevenir a
decadência, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social incidentes sobre o valor
bruto das notas fiscais de serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho,
depositadas judicialmente, referentes ao período de 01/2009 a 12/2010.
De acordo com os documentos de e-fls. 155/164, a Associação Beneficente dos
Empregados das Empresas ArcelorMitall Brasil – ABEB impetrou Mandado de Segurança,
processo no 2000.38.00.011852-0 (nova numeração: 11771-56.2000.4.01.3800) pleiteando a
inconstitucionalidade da contribuição social prevista na Lei 8.212/1991, artigo 22, inciso IV e
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, artigo 201, inciso
III. Foi concedida a segurança em 18 de setembro de 2000.
O INSS apelou da decisão conforme documentos de e-fls. 123/131. A Sétima
Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento à apelação e à remessa
oficial (acórdão publicado no dia 7/10/2005). Na ocasião foi denegada a segurança concedida à
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721788/2014-00

requerente. Foram interpostos embargos de declaração, ambos rejeitados (acórdão publicado em
20/1/2006). Contra esse acórdão, foram interpostos recursos especial (rejeitado) e extraordinário
(admitido). O processo foi sobrestado pelo STF em 14 de março de 2014.
Trata-se, pois, de ação que possui o mesmo objeto do lançamento.
A decisão prolatada pela DRJ de piso se posicionou pelo indeferimento da
Impugnação da ora RECORRENTE, visto que entendeu que o direito de discussão
administrativa da matéria impugnada teria sido tacitamente renunciado pela discussão do
lançamento em trâmite na via judicial.
Sangrando esse entendimento, este egrégio Conselho editou a Súmula CARF no 1,
segundo a qual importa renúncia às instâncias administrativas a propositura de ação judicial, pelo
sujeito passivo, antes ou depois do lançamento, com o mesmo objeto do processo administrativo.
Veja-se:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Como sabido, este Conselho está obrigado a seguir a orientação traçada em
súmulas, ex vi do art. 72 do seu Regimento Interno.
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Sobre os efeitos da renúncia, disciplina o Parecer Normativo Cosit no 7/2014:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável. (grifos
acrescidos)
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721788/2014-00

É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decretolei no 147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, §
3o; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decretolei no 1.737, de 20
de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38;
Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no 9.784, de 29.de janeiro de 1999, art.
53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no 52, de 21 de
dezembro de 2010; Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN
RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012. e processo no 10166.721006/201316
Significa dizer que a subsunção ao Poder Judiciário da matéria controvertida nos
autos importa em renúncia irretratável à lide no âmbito da administração federal,
independentemente de eventual decisão tomada no processo administrativo fiscal que tivesse
sido mais favorável ao administrado. Aplica-se, no caso, o §5o do artigo 78 do Anexo II do
RICARF:
§5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Importa destacar, que mesmo em se tratando de matéria já declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE n° 595.838, no entender desta
Conselheira, não há como aplica-la, em razão do disposto na Súmula CARF no 01, vinculante
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Desta forma, o recurso voluntário não deve ser conhecido
Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso em razão da concomitância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.721788/2014-00

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital